Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0744640-72.2023.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que, caso queira, se manifeste sobre os documentos juntados pela Apelada em contrarrazões. Após, os autos devem retornar para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora